Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE PERFIL DE USUÁRIO. INSTAGRAM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da ação de origem, ou no agravo de instrumento.
2.1. Hipótese em que há controvérsia acerca da possibilidade do direito e da existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
2.2. Considerando que a desativação de perfil de usuário no Instagram se deu há aproximadamente 01 (um) ano, não se encontra configurado o periculum in mora, em razão da passagem de longo lapso temporal.
3. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.